Tribunal: TJES
Processo: 5000419-49.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000419-49.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIA PONCIANO FRANCA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000419-49.2022.8.08.0006

RECORRENTE:

NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:

MARIA PONCIANO FRANCA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO APRESENTOU OS MOTIVOS. RESOLUÇÃO 2025/93 DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TRANSAÇÕES. DINHEIRO RETIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA PONCIANO FRANCA
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser
cliente da empresa requerida e que foi surpreendida com o bloqueio de sua conta e dos valores que nela continha, sem prévia comunicação da parte requerida, o que a impossibilitou de realizar movimentações em sua conta, razão pela qual ajuizou a presente demanda nos termos da inicial.

Narra que entrou em contato com a requerida em 03/11/2021, via e-mail, solicitando o desbloqueio da sua conta de nº 29565027-3, agência 0001, contudo, em resposta, foi informada que sua conta seria cancelada e que os valores seriam transferidos no prazo de 07 (sete) dias para uma conta no qual a autora deveria informar.

Afirma a autora que realizou os comandos da requerida, oportunidade em que indicou nova conta para recebimento do dinheiro que se encontrava na conta bloqueada, correspondente a R$76.596,83, sendo tal valor devolvido somente no dia 08/12/2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que
CONDENO
a requerida a obrigação de fazer para disponibilização de Conta Corrente à autora junto a instituição demandada, nos moldes do contrato anteriormente firmado entre as partes.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por DANOS MORAIS

e
CONDENO
a requerida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento dos valores de honorários advocatícios contratuais.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3482804, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada por ausência de falha na sua prestação de serviço, tendo em vista que comunicou a recorrida sobre o cancelamento e procedeu com a transferência dos valores em sua conta. Do mesmo modo, alega que a determinação do juízo de piso para que este disponibilize a conta da recorrida fere a autonomia de vontade, uma vez que não guarda mais interesse em estabelecer contrato com esta, bem como que inexiste dano moral, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do prestador de serviço está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O encerramento da conta bancária pode ser feito a qualquer tempo e por iniciativa formal de qualquer das partes, porém, o encerramento da conta por parte da instituição financeira não pode ser imotivado, por força da redação do caput do art. 12 da Resolução nº 2.025/93, do BACEN.

Ademais, a condenação em obrigação de fazer para disponibilizar a conta da recorrida não fere o princípio da autonomia de vontade, posto que a instituição Financeira não avisou previamente a consumidora com os requisitos mencionados na Resolução, acerca do cancelamento da sua conta.

Por conta disso, revelada a falha na prestação de serviço, exsurge o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento.

Na hipótese dos autos, além do encerramento irregular da conta corrente, o conjunto probante dos autos comprova que, por conta disso, a recorrida ficou sem acesso à quantia guardada em sua conta por mais de um mês. Tais desdobramentos, por si sós, extrapolam a esfera do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, trazendo profunda repercussão negativa de ordem pessoal e social, agravando o dano extrapatrimonial experimentado pela recorrida.

Diante disso, a quantia arbitrada pelo juízo de piso no valor de R$2.000,00, revela-se compatível com os critérios acima mencionados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)